Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700417-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA MACEDO RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARILIA MACEDO RODRIGUES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL, ora réus/agravados. Em despacho de ID. Num. 33451550, esta relatoria determinou que a recorrente esclarecesse acerca do interesse recursal, uma vez que o feito de origem já se encontra sentenciado. Porém, o prazo para a agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 33846437. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, a recorrente não informou acerca do interesse recursal, uma vez que houve a prolação de sentença de mérito no processo originário (ID. Num. 117624717 dos autos n. 0709121-53.2021.8.07.0018). Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelos recorrentes (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2022 13:54:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora